Tribunal: TJES
Processo: 5002013-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002013-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TOBIAS DE MESQUITA FIORESE
AGRAVADO: LOURDES DA SILVA GOMES
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Tobias de Mesquita Fiorese
,
ver reformada a r. decisão que, em sede de ação de cobrança c/c indenização
,
indeferiu, na fase de cumprimento de sentença, o pedido de declaração de nulidade da citação editalícia do recorrente.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da citação por edital no processo de conhecimento, haja vista que não foram esgotadas as tentativas de citação pessoal, na forma do §3º do artigo 256 do CPC.

Decisão deferindo o pedido de tutela provisória (Id. 2291553).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 2441872).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de agosto de 2022.

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à nulidade da citação editalícia do agravante em sede de ação de cobrança c/c indenização.

Segundo narra o agravante, após não ter sido encontrado no endereço indicado na exordial, não houve nova tentativa de localização, isto é, o juízo
a quo
determinou a citação editalícia sem o devido esgotamento das diligências necessárias para a concretização da citação pessoal.

Sob esse prisma, salienta a inexistência de citação válida para contestar a ação de cobrança, na qual sobreveio sentença transitada em julgado em favor da agravada, já em fase de cumprimento.

Prefacialmente, urge salientar que a discussão sobre eventual nulidade da citação realizada no processo de conhecimento não se encontra submetida aos efeitos da preclusão por envolver matéria de ordem pública.

Com efeito, permitida a análise da questão a qualquer tempo mediante alegação da parte interessada ou até mesmo de ofício, conforme pacífica jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001111-03.2019.8.08.0051 AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES. AGRAVADA: A. H. PEREIRA ANDRÉIA PAPELARIA EPP RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. VÍCIO NA CITAÇÃO. CARGA DOS AUTOS POR PESSOA ESTRANHA AOS QUADROS DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. REALIZAÇÃO DE NOVA CITAÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 183, §1º, DO CPC. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Sabe-se que o vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que erigido à categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada.
(REsp 1449208/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 27/11/2014). 2. No caso, não se pode considerar que a Municipalidade fora devidamente citada/intimada a partir da carga dos autos em 25/06/2015, eis que fora feita por pessoa estranha à estrutura da Procuradoria Municipal, tanto que nem mesmo a própria Serventia Judiciária estava plenamente convicta de que o Município havia sido devidamente citado/intimado para que opusesse embargos à execução, tanto é assim que, em 18/03/2016, houve nova intimação, dessa vez na pessoa do então Procurador-Geral do Município. 3. Considerando que a nova citação/intimação fora feita no dia da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Art. 183, § 1º, do referido Diploma Processual prevê a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública de todos os atos do processo, seja por meio de carga, remessa dos autos ou meio eletrônico. 4. Considerando que a intimação da Municipalidade só fora efetivada de maneira adequada em 18/03/2016, a impugnação apresentada em 28/03/2016 se revela tempestiva, devendo ser objeto de análise pelo Juízo a quo. 5. Ainda que se considerasse extemporânea a impugnação apresentada, as matérias nela arguidas (juros e correção monetária) são consideradas de ordem pública e cognoscíveis de ofício pelo Magistrado. 6. Recurso conhecido e provido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso para DAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória(ES), 06 DE ABRIL de 2021. DES.PRESIDENTE DES. RELATOR

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 051199000095, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

Confira-se ainda a jurisprudência do Tribunal da Cidadania envolvendo a possibilidade de arguição da nulidade de citação na fase executória:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. DISCUSSÃO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO DE APONTADO VÍCIO PROCESSUAL LOCALIZADO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO. PRETENDIDO DEFEITO PROCESSUAL APONTADO CERCA DE 6 (SEIS) ANOS APÓS DECORRIDO O PRAZO PARA EVENTUAL AÇÃO RESCISÓRIA. PRECLUSÃO.

1. Em conformidade com a jurisprudência desta Corte, permanece incólume fundamento essencial da decisão agravada, segundo o qual "em sede de execução é incabível a alegação de nulidade do processo de conhecimento, salvo a nulidade relativa à ausência de citação".

2. Ademais, na espécie, o Tribunal recorrido, ao negar trânsito ao recurso especial, registrou expressamente que o agravante, ao manejar embargos à execução, nada referiu sobre a apontada nulidade do título judicial exequendo, tanto assim que somente apontou o vício legal que entende ter ocorrido cerca de 6 (seis) anos após o decurso do prazo para eventual ação rescisória. Portanto, ainda que cabível fosse o questionamento do referido óbice processual em juízo de execução, a pretensão já teria sido fulminada pela preclusão.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 996.353/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 26/02/2013)

Fincada essa premissa, convém transcrever as circunstâncias autorizadoras da citação por edital, previstas no artigo 256 do CPC:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se

encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país

que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Como se vê, frustrada a citação direcionada ao endereço constante da peça vestibular, tentativas outras de localização do réu são exigidas para admissão da citação editalícia, que configura medida excepcional.

A propósito, há muito o Tribunal da Cidadania sedimentou o entendimento de que a citação por edital somente é válida após o exaurimento das formas disponíveis em juízo para localização do endereço do demandado, como subsegue:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada
. (...) (
STJ
. AgInt no AREsp 1346536/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019,
DJe 07/10/2019
)”

Na hipótese em exame, verifico não terem sido adotadas diligências mínimas com o fim de apurar o real paradeiro do recorrente antes da precoce citação por edital.

Isso porque, após certificado pelo Oficial de Justiça que o citando não havia sido encontrado (fl. 49), a agravada postulou a realização de consulta ao INFOJUD no intuito de obter novo endereço do réu (fls. 51/52 – Id. 2277764).

Entretanto, não houve apreciação do requerimento, tendo sido exarado em sequência despacho com o comando de citação por edital, no prazo de 30 (trinta) dias (fl. 53 – Id 2277764).

De acordo com o regramento processual civil, “
é considerado em local ignorado ou incerto o citando se infrutíferas as tentativas de sua locação,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
" (Curso de Direito Processual Civil. V. 1. 58ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense. 2017. p. 569).

Logo, afigurava-se nitidamente prematuro o deferimento da citação por edital, em clara ofensa aos corolários do contraditório e da ampla defesa.

Assevere-se que o agravante alegou a nulidade na primeira oportunidade em que se pronunciou aos autos, inclusive como preliminar em contestação apresentada pela Defensoria Pública, sendo certo que o acolhimento da tese pelo juízo poderia ter ocorrido até mesmo de ofício.

No que se refere ao argumento de ausência de prejuízo, conquanto tenha sido nomeado curador especial, a defesa fora apresentada por simples negativa geral, isto é, não houve impugnação específica dos fatos invocados na peça vestibular e a instrução fora protagonizada pela autora da ação, contexto que vai de encontro à busca pela verdade real possível no presente litígio, haja vista a repentina citação editalícia.

Portanto, procede a tese de nulidade da citação, havendo, assim, o alegado vício procedimental a ensejar a anulação da sentença que antecedeu a execução originária.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para declarar nula a citação editalícia do agravante e, por conseguinte, de todos os atos posteriores, determinando o retorno do processo à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. EXCEÇÃO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. NULIDADE CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

1)
A discussão sobre eventual nulidade da citação realizada no processo de conhecimento não se encontra submetida aos efeitos da preclusão por envolver matéria de ordem pública.

2)
Frustrada a citação direcionada ao endereço constante da peça vestibular, tentativas outras de localização do réu são exigidas para admissão da citação editalícia, que configura medida excepcional.

3)

Na hipótese em exame, após certificado pelo Oficial de Justiça que o citando não havia sido encontrado, a agravada postulou a realização de consulta ao INFOJUD no intuito de obter novo endereço do réu, entretanto, não houve apreciação do requerimento, tendo sido exarado em sequência despacho com o comando de citação por edital, no prazo de 30 (trinta) dias.

4)
Afigurava-se nitidamente prematuro o deferimento da citação por edital, em clara ofensa aos corolários do contraditório e da ampla defesa, visto que “
é considerado em local ignorado ou incerto o citando se infrutíferas as tentativas de sua locação,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
", nos termos do §3º do artigo 256 do CPC.

5)
No que se refere ao argumento de ausência de prejuízo, conquanto tenha sido nomeado curador especial, a defesa fora apresentada por simples negativa geral, isto é, não houve impugnação específica dos fatos invocados na peça vestibular e a instrução fora protagonizada pela autora da ação, contexto que vai de encontro à busca pela verdade real possível no presente litígio, haja vista a repentina citação editalícia.

6)
Recurso provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.